Tribunal: TCU
Processo: 040.002/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo 25o Batalhão de Caçadores, em razão de irregularidades no recebimento indevido da pensão civil por terceiro após morte da beneficiária legal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 25o Batalhão de Caçadores, em desfavor da Sra. Maria Carmem Lima Falcão, por ter realizado saques indevidos da pensão da Sra. Dalila Lima Falcão, desde seu falecimento, em 26/10/1995, até junho de 2013, obtendo para si vantagem econômica ilícita. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Sra. Maria Carmem Lima Falcão; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "c" e "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, III e IV, e 214, III, do RI/TCU, as contas da Sra. Maria Carmem Lima Falcão e condená-la ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/11/1995 41,01 1/12/1995 461,44 1/1/1996 307,58 1/2/1996 307,58 1/3/1996 307,58 1/4/1996 307,58 1/5/1996 307,58 3/6/1996 344,49 1/7/1996 516,73 1/8/1996 344,49 2/9/1996 344,49 1/10/1996 344,49 1/11/1996 344,49 2/12/1996 516,74 1/1/1997 344,49 3/2/1997 344,49 3/3/1997 344,49 1/4/1997 344,97 1/5/1997 344,97 2/6/1997 369,63 1/7/1997 554,53 1/8/1997 369,61 1/9/1997 369,61 1/10/1997 369,61 3/11/1997 369,61 1/12/1997 554,16 1/1/1998 369,61 2/2/1998 369,61 2/3/1998 369,01 1/4/1998 369,83 1/5/1998 369,83 1/6/1998 400,65 1/7/1998 600,98 3/8/1998 400,65 1/9/1998 412,97 1/10/1998 400,65 2/11/1998 400,65 1/12/1998 599,18 1/1/1999 400,41 1/2/1999 400,65 1/4/1999 400,65 3/5/1999 399,86 1/6/1999 573,72 1/7/1999 629,84 2/8/1999 419,89 1/9/1999 419,89 1/10/1999 419,89 1/11/1999 419,89 1/12/1999 626,04 1/1/2000 610,33 3/1/2000 572,64 1/2/2000 416,88 1/3/2000 416,88 3/4/2000 394,25 1/5/2000 453,12 1/6/2000 610,73 3/7/2000 661,61 1/8/2000 440,67 1/9/2000 440,67 2/10/2000 440,67 1/11/2000 440,67 1/12/2000 660,38 1/2/2001 440,67 1/3/2001 445,56 2/4/2001 445,56 1/5/2001 530,27 1/6/2001 710,17 2/7/2001 795,61 1/8/2001 530,27 3/9/2001 530,27 1/10/2001 530,12 1/11/2001 530,12 3/12/2001 794,46 1/1/2002 710,02 1/2/2002 530,29 1/3/2002 537,12 1/4/2002 537,12 1/5/2002 595,54 3/6/2002 789,62 1/7/2002 893,59 1/8/2002 595,54 2/9/2002 595,54 1/10/2002 595,54 1/11/2002 595,54 1/12/2002 2.246,45 1/1/2003 675,82 3/2/2003 595,54 3/3/2003 595,54 1/4/2003 595,54 1/5/2003 712,38 2/6/2003 712,38 1/7/2003 1.196,03 1/8/2003 773,66 1/9/2003 856,30 1/10/2003 772,63 3/11/2003 772,63 1/12/2003 1.187,70 1/1/2004 856,30 2/2/2004 772,63 1/3/2004 772,63 1/4/2004 772,63 3/5/2004 772,63 1/6/2004 831,05 1/7/2004 1.246,86 2/8/2004 1.083,10 1/9/2004 977,06 1/10/2004 915,07 1/11/2004 915,07 1/12/2004 1.413,00 3/1/2005 977,06 1/2/2005 915,07 1/3/2005 915,07 1/4/2005 915,07 2/5/2005 915,07 1/6/2005 1.031,91 1/6/2005 1.107,70 1/7/2005 1.548,15 1/8/2005 1.031,91 1/9/2005 1.093,90 3/10/2005 1.031,91 1/11/2005 1.031,91 1/12/2005 1.546,19 2/1/2006 1.093,90 1/2/2006 1.031,91 1/3/2006 1.031,91 3/4/2006 971,68 1/5/2006 1.107,70 3/7/2006 1.661,83 1/8/2006 1.146,97 1/9/2006 1.209,14 2/10/2006 1.146,92 1/11/2006 1.146,92 1/12/2006 1.673,88 1/1/2007 1.268,78 1/2/2007 1.146,92 1/3/2007 1.186,82 2/4/2007 1.186,82 1/5/2007 1.263,99 1/6/2007 1.263,99 2/7/2007 1.896,26 1/8/2007 1.263,99 3/9/2007 1.325,75 1/10/2007 1.263,99 1/11/2007 1.263,99 3/12/2007 1.893,87 1/1/2008 1.325,75 1/2/2008 1.254,43 3/3/2008 1.259,21 1/4/2008 1.354,06 1/5/2008 1.354,06 2/6/2008 1.354,06 1/7/2008 2.365,53 1/8/2008 1.428,32 1/9/2008 1.490,08 1/10/2008 1.428,32 3/11/2008 1.428,32 1/12/2008 2.142,76 1/1/2009 1.490,09 2/2/2009 1.752,70 2/3/2009 1.752,70 1/4/2009 1.752,70 1/5/2009 1.752,70 1/6/2009 1.752,70 1/7/2009 2.629,32 3/8/2009 1.805,12 1/9/2009 1.866,89 1/10/2009 1.805,12 2/11/2009 1.805,12 1/12/2009 2.734,17 1/1/2010 1.805,12 1/2/2010 1.805,12 1/3/2010 1.805,12 1/4/2010 1.805,12 3/5/2010 1.805,12 1/6/2010 1.805,12 1/7/2010 2.707,95 2/8/2010 1.859,12 1/9/2010 1.859,12 1/10/2010 1.859,12 1/11/2010 1.859,67 1/12/2010 2.816,51 3/1/2011 1.859,67 1/2/2011 1.859,67 1/3/2011 1.859,67 1/4/2011 1.859,67 2/5/2011 1.859,67 1/6/2011 1.859,67 1/7/2011 2.879,50 1/8/2011 1.969,00 1/9/2011 1.969,00 3/10/2011 1.969,00 1/11/2011 1.969,00 1/12/2011 3.008,17 2/1/2012 1.969,00 1/2/2012 1.969,00 1/3/2012 1.969,00 2/4/2012 1.969,00 1/5/2012 1.969,00 1/6/2012 1.969,00 2/7/2012 2.953,50 1/8/2012 2.021,50 3/9/2012 2.021,50 1/10/2012 2.021,50 1/11/2012 2.021,50 3/12/2012 3.058,50 1/1/2013 2.021,50 1/2/2013 2.126,50 1/3/2013 2.126,50 1/4/2013 2.126,50 1/5/2013 2.126,50 3/6/2013 2.126,50 9.3. aplicar à Sra. Maria Carmem Lima Falcão a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992;